Tribunal: CARF
Processo: 10680.012454/2005-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.012454/2005-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.561 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
W.A INFORMATICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2003
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
MULTA
POR
ATRASO
NO
CUMPRIMENTO. AÇÃO JUDICIAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
SUSPENSÃO
DOS
ATOS
DE
COBRANÇA,
MAS
NÃO
DA
POSSIBILIDADE DE LANÇAR.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do
CTN, evita os atos de cobrança por parte do Fisco, mas não impede a
possibilidade de efetuar o lançamento.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. LEI
10.426/02.
PERCENTUAL
SOBRE
VALOR
DA
DECLARAÇÃO.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR.
A retificação da declaração que reduz o montante declarado estende-se ao Auto
de Infração, sendo o valor deste reduzido na mesma proporção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário, reduzindo os lançamentos constantes no Auto de Infração para o
montante de R$ 9.890,57.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Luciano Bernart, Marcelo José Luz de Macedo (suplente convocado(a)), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.012454/2005-98
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.561 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.012454/2005-98

Relatório
1. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório (fls. 107-108)
da Resolução CARF n° 1402-001.119.

1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 49-52 e docs. anexos) interposto em face de
Acórdão da DRJ/BHE (fls. 34-37), por meio do qual o referido órgão julgou improcedente
impugnação (fls. 2-6 e docs. anexos), apresentada pela Contribuinte com o objetivo de cancelar
auto de infração (AI - fls. 7) lavrado contra si.

I. Auto de Infração, Impugnação e decisão da DRJ
2. Em 12/07/05 foi lavrado auto de infração em desfavor da Contribuinte. O fundamento
para o lançamento foi a entrega de DCTFs fora do prazo. Como enquadramento legal foram
apontados os arts. 113, § 3 e 160 CTN, dentre outros constantes às fls. 7 dos autos. O valor da
multa a pagar foi inicialmente de R$ 349.182,33, sendo que houve redução de 50% em virtude de
apresentação espontânea das declarações. A Contribuinte foi notificada do auto de infração em
08/08/05 (fls. 20).
3. Inconformado com a lavratura do AI, a Contribuinte protocolou, em 05/09/05 (fls. 3),
Impugnação, por meio da qual alegou, em síntese: a) que por ser optante do Simples e com base na
IN SRF n° 482/04 estaria dispensada de entregar a DCTF; b) a SRF estaria em processo de
exclusão da Contribuinte, com comunicado do Ato Declaratório n° 32, de 18/03/03. Contudo, a ora
Impugnante ajuizou ação e está discutindo tal exclusão judicialmente; c) o TRF1 teria deferido
antecipação de tutela para a manutenção da Contribuinte no Simples; d) caso fosse obrigação da
Requerente a entrega das referidas declarações, ela fez de forma espontânea, nos termos do art.
138 do CTN. Ao final pugnou pelo cancelamento do Auto de Infração.
4. A
DRJ/BHE,
em
sessão
realizada
na
data
de
25/04/07,
julgou
pela
IMPROCEDÊNCIA da Impugnação nos seguintes termos da transcrição da ementa:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2003
DCTF. MULTA POR ATRASO.
O contribuinte que está obrigado a entregar DCTF se sujeita às
penalidades previstas na legislação vigente, quando deixar de apresentá-la
ou apresentá-la em atraso.
Lançamento Procedente

5. Em suma, o órgão constatou que a antecipação de tutela deferida pelo TRF1 em favor
da Contribuinte havia sido caçada, motivo pelo qual a autoridade fiscal a excluiu retroativamente
do Simples (fls. 26), o que resultaria na possibilidade de aplicação da multa. Sustentou ainda o
órgão julgador que o art. 138 do CTN não se aplica às obrigações acessórias. Por estes motivos foi
então a Impugnação julgada improcedente.

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.561 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.012454/2005-98

II. Recurso voluntário
6. Da decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual alega, em
síntese que: a) a multa levou em consideração valor declarado incorretamente, sendo que as
DCTFs foram retificadas em 21/10/2005; b) que a exclusão do Simples somente foi feita após o
trânsito em julgado da sentença, por meio da qual fez a liminar perder os efeitos. Alega que tal
sentença foi publicada em 10/12/05, ocasião em que passaria a ser obrigada a apresentar a DCTF.
Ao final, pugna pela emissão de CND da Recorrente e que o Recurso seja julgado procedente, para
corrigir os valores e depois excluir a multa.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

I.
Resolução e retorno
2. Em sessão realizada em 14 de julho de 2020, esta Turma entendeu ser o caso
de converter o julgamento em diligência, de forma a verificar a alegação da Contribuinte, de que
teria apresentado declarações retificadoras, bem como da confirmação dos seus conteúdos.
3. A Autoridade Fiscal respondeu ao pedido de diligência juntando apenas a
colação das telas do sistema (fls. 114-116), mostrando assim quais seriam as retificadoras e os
respectivos valores apresentados.
4. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

II. Tempestividade e admissibilidade
5. Tanto a tempestividade do Recurso como sua admissibilidade já foram
analisadas às fls. 109, sendo desnecessária nova análise e não constituindo óbice para o
julgamento.

III. Efeitos de liminar em ação judicial
6. A Recorrente alegou que a multa por atraso na entrega das DCTFs não
poderia ter sido lavrada, pois havia liminar em ação judicial que garantia sua permanência no
Simples. Afirma que apenas após o trânsito em julgado da decisão é que estaria obrigada a
apresentar a DCTF.
7. Em análise aos Autos, bem como ao sistema de consulta de processos do
TRF1, constata-se que, em 04/07/2005, a Recorrente ajuizou ação em face da União em virtude
de sua exclusão do Simples, formalizado pelo Ato Declaratório Executivo n° 32, de 18 de março
de 2003, lavrado pela DRF em Belo Horizonte. Em 26/07/2005 foi deferida antecipação de
tutela, de forma a determinar que a União mantivesse a inscrição da Contribuinte no Sistema
simplificado (Simples).
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.561 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.012454/2005-98

8. A Fazenda Nacional agravou a decisão ao TRF1, sendo que este Tribunal
resolveu cassar a antecipação de tutela (fls. 23-24). Decisão esta que, de acordo com a
Recorrente, transitou em julgado em 10/12/2005.
9. Pressuposto para a apreciação do direito alegado pela Contribuinte é a análise
do art. 151, V do CTN, o qual prevê que a antecipação de tutela tem como efeito a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário. A referida suspensão impede que o fisco execute atos de
cobrança contra o sujeito passivo, contudo não impede que haja o lançamento, inclusive, para
evitar a decadência. Nestes termos já decidiu o STJ.

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO
DE SEGURANÇA. PIS. SENTENÇA JUDICIAL QUE RECONHECE O DIREITO
DE RECOLHIMENTO DO PIS DE MODO DIFERENCIADO. POSSIBILIDADE DE
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO PELA FAZENDA NACIONAL. LANÇAMENTO.
PRAZO DECADENCIAL.
1. Caso em que o contribuinte impetrou mandado de segurança contra ato do Delegado
da Receita Federal para anular autos de infrações ao argumento de que obteve o direito
de recolher os valores relativos ao Pis conforme previsto no artigo 3o, § 2o, da Lei
Complementar n. 7/70, em relação aos períodos de 1o/1/1996 a 5/6/1996, e na forma da
Emenda Constitucional n. 10/96, para os fatos geradores posteriores, em razão de
sentença relativa a outro Mandado de Segurança, que tramitou naquele mesma Vara
Federal. Nada obstante, o Delegado da Receita Federal lavrou auto de infração em
relação a esses valores.
2. O contribuinte obteve a concessão de segurança para autorizar o recolhimento de
forma diferenciada, não abrangendo a vedação da Fazenda em efetuar o lançamento.
3. A controvérsia do recurso especial cinge-se à possibilidade da Fazenda Pública
constituir o crédito tributário, enquanto pendente ação judicial. Na espécie, o mandado
de segurança questiona valores indevidamente recolhidos a maior a título do Pis.
4. As causas de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, previstas no artigo
151 do Código tributário Nacional, não afastam o dever da Fazenda Pública em
proceder o lançamento com o desiderato de evitar a decadência, cuja contagem
não se sujeita às causas suspensivas ou interruptivas. Precedentes: EREsp
572.603/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 8/6/2005, DJ
5/9/2005; REsp 736.040/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma,
julgado em 15/5/2007, DJ 11/6/2007; AgRg no REsp 1.058.581/RS, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 07/05/2009, DJe
27/05/2009.
5. Agravo regimental não provido.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.561 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.012454/2005-98

(AgRg no REsp 1183538/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 24/08/2010) (destaque não consta no original)

TRIBUTÁRIO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO -
LANÇAMENTO - PRAZO DECADENCIAL.
1. O prazo decadencial não se sujeita a interrupções ou suspensões.
2. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário apenas inibe sua cobrança
pelo Fisco, mas não tem o condão de impedir a formação do título executivo pelo
lançamento.
3. Precedentes desta Corte.
4. Recurso especial provido.
(REsp 436.174/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado
em 17/06/2004, DJ 13/09/2004, p. 197) (destaque não consta no original)

10. Assim, percebe-se que o lançamento tributário efetuado independe de haver
causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o que acontece no presente caso. Desta
feita não deve tal argumento ser acolhido.
11. Ademais é para se constatar que os efeitos da exclusão do Simples se aplicam
a partir da data prevista pela legislação para a referida exclusão, ainda que essa tenha sido
informada em momento posterior. A data do trânsito em julgado da sentença iudentifica o
término da suspensão da exigibilidade do crédito tributário e não do momento de aplicação dos
efeitos da exclusão. Assim, a imposição foi lavrada de acordo com a legislação.

IV. Multa e retificação de DCTF
12. A Recorrente argumenta que as multas levaram em consideração valor
incorreto, pois houve retificação das DCTFs em virtude de erro de informação por parte da
Contribuinte, o que também alteraria o valor das sanções, uma vez que o montante delas é
definido com base no importe total da declaração.
13. O fundamento normativo para o Auto de Infração é o art. 7°, II da Lei
10.426/02, que prevê a incidência de 2% ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante dos tributos e contribuições informados na DCTF, limitado a 20%. É, portanto,
indispensável à identificação do valor total informado na DCTF para que seja definido o valor do
tributo. Este foi, inclusive, o motivo pelo qual esta Turma entendeu ser necessária a Resolução.
14. Como resposta à conversão do julgamento em diligência a Autoridade fiscal
se manifestou mostrando que efetivamente houve a retificação apontada pela Contribuinte, nos
valores indicados, sendo que as retificadoras foram processadas e liberadas pelo sistema da
Receita (fls. 114-116), nos seguintes termos: “Relação das DCTFs do ano 2003 apresentadas
pela empresa W A Informática Ltda., bem como os valores dos débitos apurados por tributo em
cada DCTF RETIFICADORA” (fl. 114). Tendo isto em vista, bem como pelo Princípio da
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.561 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.012454/2005-98

Verdade Material, entende-se ser o caso de redução das multas conforme valores retificados, nos
termos abaixo e com referência ao Auto de Infração de fl. 7.
TRIMESTRE
MULTA X VALOR X REDUÇÃO DE
50% PELA ENTREGA ESPONTÂNEA
VALOR DEVIDO EM
REAIS
1°
20% X R$ 20.086,49 X 50%
R$ 2.008,64
2°
20% X R$ 22.107,54 X 50%
R$ 2.210,75
3°
20% X R$ 30.100,12 X 50%
R$ 3.010,01
4°
20% X R$ 26.611,76 X 50%
R$ 2.661,17
Valor da multa a pagar
R$ 9.890,57

V. Conclusão
15. Diante do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, de forma a reduzir o valor do Auto de Infração para o montante de R$
9.890,57.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital